Tribunal: STF
Processo: RE 1454010
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIME FALIMENTAR. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGADA OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS: PRECEDENTES. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME FALIMENTAR. FRAUDE CONTRA CREDORES. DIREITO AO ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DO INSTITUTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DERIVADA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVOCATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 168, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005 BASEADA NOS FATOS E PROVAS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia’. (AgRg no REsp n. 1.931.728/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022).



    2. A alegação de prejudicialidade externa, derivada da improcedência da ação revocatória proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, não foi apresentada para a necessária análise perante as instâncias ordinárias, tendo sido levantada apenas em sede de recurso especial. Assim sendo, inviável o conhecimento da questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, uma vez que foi não observado o devido prequestionamento. Incide, no ponto, a Súmula n. 282/STF.



    3. O acórdão recorrido, de forma clara e com fundamentação suficiente, analisou os argumentos deduzidos acerca da suscitada litispendência, concluindo por rechaçar a alegação. Ademais, não há se falar em ausência de agregação de fundamentos próprios, posto que, afora a minudente análise do caso pelo Tribunal estadual, no ponto, o acórdão recorrido destaca que a questão da litispendência já fora devidamente apreciada e afastada por aquela Corte no julgamento de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o habeas corpus nº 0029684-85.2019.8.16.0000, concluindo por reproduzir o entendimento já firmado pelo colegiado local sobre o tema.



    4. Quanto à pretensão de ver reconhecida a litispendência apontada, o recurso especial não supera o juízo de admissibilidade, pois a ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso no particular, por deficiência na sua fundamentação. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    5. Além disso, ‘Inafastável a incidência da Súmula n. 7 desta Corte, porquanto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, evidenciada a prática de condutas delitivas distintas, a análise das alegações concernentes ao pleito de reconhecimento de litispendência demandaria exame detalhado de provas e documentos constantes em ambas ações penais, providência inviável em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 2.134.811/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    6. O Tribunal a quo reconheceu a robustez das provas obtidas no curso da instrução, que forneceram subsídios suficientes para a sentença condenatória com aplicação da causa de aumento do art. 168, § 2º, da Lei 11.101/2005. Deste modo, a desconstituição das referidas conclusões, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.



    7. A Corte local fixou a pena pecuniária de forma fundamentada, levando em consideração a situação financeira do réu. No contexto, o acolhimento do pedido de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária não prescinde de aprofundada análise de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 616).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXIX, XL, XLVI e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 623).



    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao não considerar questão heterogênea superveniente no julgamento da causa, violou o preceito constitucional do devido processo legal, determinando-se a devolução dos autos àquela Corte para que reexamine o recurso especial para o fim de considerar em seu julgamento a decisão da esfera cível que não reconheceu a prática de atos fraudulentos ou de empréstimos simulados” (fl. 18, e-doc. 623).



    Pretende “seja dado provimento ao recurso nesse ponto ante a violação do preceito constitucional da tipicidade penal, para o fim de reconhecer que houve violação ao art. 168, caput, da Lei nº 11.101/2005, sendo equivocada a conclusão jurídica exarada pelo TJPR e pelo STJ, de modo a reformar o acórdão recorrido e absolver o recorrente por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc. 623).



    Salienta “a inviabilidade da incidência da causa especial de aumento de pena regulada pelo §2º, do art. 168, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual requer, em caso de manutenção da condenação do recorrente, que seja excluída a causa de aumento especial da pena imposta, a qual será reduzida para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (fl. 28, e-doc. 623).



    Ressalta que “o direito penal ainda não admite a prolação de decisões baseadas em conjecturas, requer que o presente recurso seja provido para o fim de o valor de cada dia-multa ser mantido em seu mínimo legal, qual seja, no valor correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como se aplique 01 (um) salário mínimo a título da prestação pecuniária aplicada em substituição a pena privativa de liberdade” (fl. 31, e-doc. 623).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Em razão do exposto, se requer a Vossas Excelências que se dignem a conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo-se as violações às normas da Constituição Federal para o fim de: 



    1) Firmar o entendimento de que o acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser implementado também em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019);



    2) Reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao não considerar questão heterogênea superveniente no julgamento da causa, violou o preceito constitucional do devido processo legal, determinando-se a devolução dos autos àquela Corte para que reexamine o recurso especial para o fim de considerar em seu julgamento a decisão da esfera cível que não reconheceu a prática de atos fraudulentos ou de empréstimos simulados.



    3) Ante a violação do preceito constitucional da tipicidade penal, declarar que houve violação ao art. 168, caput, da Lei nº 11.101/2005, sendo equivocada a conclusão jurídica exarada pelo TJPR e pelo STJ, de modo a reformar o acórdão recorrido e absolver o recorrente por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.



    4) Em caso de manutenção da condenação do recorrente, que seja excluída a causa de aumento especial da pena regulada pelo §2º, do art. 168, da Lei nº 11.101/2005. 5) Por observância ao preceito constitucional da individualização da pena, readequar as penas pecuniárias impostas. 



    Por fim, apenas a título de cautela, requer que as pretensões que aqui foram externadas sejam apreciadas, de ofício, na forma de habeas corpus, tal qual permite o art. 654, § 2º, do CPP e o art. 1.029, §3º, do CPC (que trata da desconsideração de vício sem gravidade para efeito de recebimento do recurso) e com fundamento no artigo 193, inciso II, do RISTF” (fls. 31-32, e-doc. 623).



      O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 631).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade, na espécie, do oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, não há se falar em inobservância do preceito legal, posto que a denúncia foi recebida em 1/3/2017 (e-STJ fl. 1.493), antes, portanto, da entrada em vigor da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 13.694/2019, publicada em 24/12/2019. 



    Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a aplicação o óbice da Súmula n. 83/STJ. 



    No ponto, importante destacar que o caso dos autos não guarda similitude com o julgamento do AgRg no Resp nº 2.016.905 –SP, no qual as peculiaridades fáticas possibilitaram a aplicação de entendimento jurídico diverso. 



    Além disso, vale registrar que, não obstante não se desconheça que o HC n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, no Supremo Tribunal Federal - no qual se discute a eventual aplicação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal a normas de natureza mista ou processual com conteúdo material, atrelada à controvérsia envolvendo a retroatividade do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 - , teve seu julgamento afetado ao Plenário da Suprema Corte, com vistas à fixação de tese sobre o tema, não há notícia de que a repercussão geral do tema tenha sido reconhecida, tampouco de que o STF tenha determinado a suspensão do julgamento dos feitos que versem sobre a questão. 



    No que diz respeito à suscitada prejudicialidade externa derivada da improcedência da ação revocatória proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, verifica-se que, embora o julgamento, em primeiro grau, tenha ocorrido enquanto o presente feito ainda tramitava no segundo grau de jurisdição, a questão não foi apresentada para a necessária análise perante as instâncias ordinárias, tendo sido levantada apenas em sede de recurso especial. 



    Assim sendo, inviável o conhecimento da questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, uma vez que não observado o devido prequestionamento. Incide, no ponto, a Súmula n. 282/STF. 



    Por oportuno, vale esclarecer que o julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem ocorreu em 8/10/2021, logo, em data posterior à prolação de sentença na ação revocatória, datada de 28/6/2021, de forma que poderia ter a defesa suscitado a questão oportunamente, não se cuidando, portanto, de fato novo posterior. Outrossim, a alegação de que foi concluído o julgamento da ação revocatória não altera a necessidade de prequestionamento, além de representar indevida inovação recursal. 



    A seu turno, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de forma clara e com fundamentação suficiente analisou os argumentos deduzidos acerca da suscitada litispendência, concluindo por rechaçar a alegação. Não há se falar em ausência de agregação de fundamentos próprios, posto que, afora a minudente análise do caso pelo Tribunal estadual, no ponto, o acórdão recorrido destaca que a questão já fora devidamente apreciada e afastada por aquela Corte no julgamento de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o habeas corpus nº 0029684-85.2019.8.16.0000, concluindo por reproduzir o entendimento já firmado pelo colegiado local sobre o tema” (fls.6-8, e-doc. 616 – grifos nossos).



    5. Na espécie vertente, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acórdão impugnado.



    6. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.410.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.3.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. (…) EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 
5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 
6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.410-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…) 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    8. A matéria não está decidida de maneira definitiva neste Supremo Tribunal. Pende de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Há argumentos favoráveis à ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a data da prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição.



    Aury Lopes Jr. e Higyna Josita afirmam: 



    “1ª) Cabe ANPP para processos em curso na data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, com denúncias já recebidas, mas sem sentença prolatada? Sim. Ao criar uma causa extintiva da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), o ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal. Deve, pois, aplicar-se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei. Nesse sentido, a doutrina de MAZLOUM[1]: ‘Iniludível, pois, a natureza híbrida da norma que introduziu o acordo, trazendo em seu bojo carga de conteúdo material e processual. O âmbito de incidência das normas legais desse jaez, que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, deve ter aplicação alargada nos moldes previstos no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal: ‘A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. Nesta senda, entendemos incidir também aos processos criminais em curso, apanhados pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Cabe ao Estado, agora, abrir ao réu a oportunidade de ter sua punibilidade extinta mediante a proposição de acordo pelo Ministério Público e consequente cumprimento das condições convencionadas” (LOPES JR., Aury; JOSITA, Higyna. Questões polêmicas do acordo de não persecução penal”. Consultor Jurídico. Disponível em <conjur.com.br/2020-mar-06/limite-penal-questoes-polemicas-acordo-nao-persecucao-penal>. Acesso em 6.5.2023). 



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é plenamente compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. Até essa fase processual, a confissão do acusado pode ser útil à acusação, sendo também possível a mitigação da obrigatoriedade da ação penal pública antes desse marco temporal. 



    A possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, mas ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para redução das instruções penais e prolongamento de ações criminais em curso, o que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal. Ademais, a medida também reduz o encarceramento para crimes de menor gravidade, o que também se compatibiliza com o sentido e a finalidade do direito penal, para amenizar o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de coisas inconstitucional foi declarado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. 



    A utilidade do acordo de não persecução penal, portanto, 
manifesta-se tanto para o Ministério Público quanto para o acusado até a prolação da sentença, como decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 74.463 quanto à suspensão condicional do processo. 



    Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e das garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos próprios do instituto.



    Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede adotar-se marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto. 



    9. Apesar de este Supremo Tribunal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal.



    Na espécie vertente, a denúncia foi recebida em 29.4.2014 (e-doc. 2), a sentença condenatória proferida em 25.11.2020 (e-doc. 358) e a condenação confirmada pela segunda instância em 26.8.2021 (e-doc. 459). A primeira vez que a defesa manifestou-se sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal foi no agravo regimental contra o acórdão proferido em 2.11.2021 pelo Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 608).



    Como anotado, o acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência aplicável sobre a matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.525-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.407.465-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 8.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso. De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo regimental. Precedente. 2. O entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha: HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 191.464-AgR, de minha relatoria, e ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.422.233-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei 
n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 
1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023. 2. In casu, o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal. 3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC nº 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/